Tribunal: TJPA
Processo: 0004149-91.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004149-91.2018.8.14.0018
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: NURIA CLEIA RODRIGUES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A INICIAL NO SENTIDO DE PROMOVER A REGULAR CONSITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVA QUE DEVE SER PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO EM ENDEREÇO DISTINDO DO QUE CONSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Se a notificação apresentada na inauguração da ação não estava revestida das formalidades legais e não sendo este vício sanável através de emenda – porquanto a mora do devedor deve ser pré-constituída e não incidental - é de rigor o seu indeferimento de plano, notadamente porque retira da parte autora a condição de credora e, por conseguinte, o interesse processual na modalidade necessidade da obtenção do pronunciamento jurisdicional perquirido. 2. Na espécie, a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato, pois são discrepantes, fato que lhe retira a validade, motivo pelo qual não resta demonstrada a constituição em mora do devedor, o que, repise-se, esvazia o interesse processual do credor, em sua modalidade necessidade de pronunciamento jurisdicional, na presente demanda.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO RCI BRASIL S.A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis (Id. 3772992) nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
0004149-91.2018.8.14.0018
ajuizada em desfavor de
NURIA CLEIA RODRIGUES SANTOS
, que a extinguiu, sem resolução de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.

Em suas razões (Id. 3772993)
, sustenta que a decisão merece reforma, primeiramente porque não lhe oportunizou a emenda da inicial, patrocinando-lhe, pois, cerceamento de defesa. Posteriormente, em razão de que a constituição em mora ocorreu regularmente, mediante notificação por carta com aviso de recebimento, sendo suficiente que seja entregue no endereço do devedor e, caso este não se encontre, deve ser considerada válida, eis que é seu dever comunicar a mudança de endereço. Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada e, por conseguinte, o feito originário retome o seu curso regular.

Não houve triangulação processual na origem
, motivo pelo qual deixei de intimar a parte apelada.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIE COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3772994). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, vislumbro meramente especulativa, explico.

Em sede de considerações iniciais, mister realçar que uma demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do que preleciona o art. 320 do CPC/2015, segundo o qual “a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

Nessa toada, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar o requisito ao norte, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, forte no parágrafo único do art. 321 daquele mesmo diploma legal,
litteris
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(Destaquei)

Sucede que se a notificação apresentada na inauguração da ação não estava revestida das formalidades legais e não sendo este vício sanável através de emenda – porquanto a mora do devedor deve ser pré-constituída e não incidental - é de rigor o seu indeferimento de plano, notadamente porque retira da parte autora/apelante a condição de credora e, por conseguinte, o interesse processual na modalidade necessidade da obtenção do pronunciamento jurisdicional perquirido. Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. ART. 485, IV DO CPC/2015. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no

contrato restou frustrada, sem complementação da diligência.
Não é o caso de oportunização de emenda da petição
inicial
, pois a notificação extrajudicial válida deve ser realizada antes do ajuizamento da lide, possibilitando a purga da
mora
. Isso porque após o ajuizamento da demanda somente é possível purgar a
mora
com o adimplemento integral do contrato. Portanto, ressalta-se que a comprovação da
mora
é condição de procedibilidade da ação de busca e
apreensão
, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.
Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70075911479, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 29/08/2018) (Destaquei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA.
MORA
NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Não caracterizada a

mora
do devedor, diante da invalidade da notificação extrajudicial realizada em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei n.º 911/69, inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando o
indeferimento
da petição
inicial
e a extinção da ação sem julgamento de mérito.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078346095, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 09/08/2018) (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo questões preliminares remanescentes a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Pois bem, prefacialmente, ressalto que possuía entendimento de que a simples notificação no endereço constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento não tinha o condão de constituir a parte devedora em mora, entendimento este que consignei no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0803449-05.2019.8.14.0000. Entretanto,
refluo
, em observância à evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para aderir ao entendimento segundo o qual o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor seria suficiente para comprovar a constituição em mora,
mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado no contrato ou que o número seja inexistente
, na medida em que caberia a este a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual.

Isso porque, por ser a mora
ex re
, esta decorre do simples vencimento do contrato, sendo o devedor conhecedor da data em que a obrigação líquida pactuada deve ser adimplida, razão pela qual seria despicienda a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Em razão disto, a constituição da mora, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, é comprovada mediante a simples demonstração de envio da notificação, por via postal com aviso de recebimento, ao endereço do devedor declinado no contrato, mesmo que esta seja devolvida com a observação “endereço desconhecido”, como no caso.

Tal conclusão decorre da adoção, pela doutrina moderna, da concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, a qual impõe deveres secundários que devem ser observados por ambas as partes, tais quais o dever de cooperação, de proteção, de informação mútua e de boa-fé contratual, dos quais entendo decorrer a obrigação do devedor de manter seu endereço atualizado até que ocorra a extinção das obrigações constantes no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, eis a norma de regência, insculpida no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação alterada pela Lei 13.043/2014:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destaquei)

Corrobora, ainda, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

À luz dessas premissas, verifica-se, na espécie, que a notificação de Id. 3772990-págs. 30/31 não foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato de Id. 3772990-pág. 24, pois são discrepantes, fato que lhe retira a validade, motivo pelo qual não resta demonstrada a constituição em mora do devedor, o que, repise-se, esvazia o interesse processual do credor, em sua modalidade necessidade de pronunciamento jurisdicional, na presente demanda.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Dê-se ciência ao juízo de origem e intimem-se as partes,
podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP
.

Transitada em julgado,
arquivem-se imediatamente os autos
.

Belém/PA,
09
de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2020